Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DECRETO QUE MAJOROU A TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIII, assegura o direito do cidadão em, por meio da Ação Popular, ver anulado ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. A lesividade ao patrimônio público, seja por violação a lei ou por afronta à moralidade administrativa, é requisito imprescindível para a propositura da ação popular.
3. Na hipótese, os autores expressam sua insatisfação com o ato normativo que resultou na majoração da tarifas do transporte público rodoviário e metroviário do Distrito Federal, sem indicar, contudo, concretamente a lesividade ao patrimônio público, o que levou acertadamente ao indeferimento da petição inicial.
4. Recurso e remessa necessária desprovidos.